Tribunal: TJSP
Processo: 2146888-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, mediante caução em dinheiro – Oferecimento de bomba de abastecimento de combustíveis em caução rejeitada pelo juízo a quo - Hipótese em que fica ao prudente critério do juiz determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser exigida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146888-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
AUTO POSTO BARCELONA LTDA., é agravado PETROREAL INTERMEDIAÇÃO
DE NEGÓCIOS E COBRANÇAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2217
2
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Barcelona Ltda.
Agravado: Petroreal Intermediação de Negócios e Cobranças Ltda.
Comarca: São Caetano do Sul
MM. Juiz de Direito: Érika Ricci
Voto n. 2217
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA Decisão agravada que deferiu a
tutela de urgência, mediante caução em dinheiro –
Oferecimento de bomba de abastecimento de combustíveis em
caução rejeitada pelo juízo a quo - Hipótese em que fica ao
prudente critério do juiz determinar a necessidade e a
modalidade da caução a ser exigida Decisão mantida
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fl.
28/29, 33 e 40, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência proposta por Auto Posto Barcelona Ltda. em face de Petroreal
Intermediação de Negócios e Cobranças Ltda., indeferindo o pedido de tutela de
urgência inaudita altera pars formulado pela autora, que visava a sustação do protesto
de seis duplicatas, no valor total de R$26.200,00, por meio da concessão de caução real,
consistente em uma bomba de abastecimento de combustíveis, marca Gilbarco, modelo
ADV 2/6, série FA5223, com valor de mercado de R$ 29.000,00. Nos termos da r.
decisão:
“A decisão foi clara ao afirmar que a caução será em dinheiro. A
necessidade de caução para fins de sustação do protesto é medida
prudente, visando à averiguação mais aprofundada dos argumentos
construídos nos autos, mesmo anotada a particularidade de a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2217
3
haver negado qualquer relação contratual com a requerida. Quanto ao
bem oferecido em caução (fl. 21), não pode ser aceito, pois se trata de
equipamento usado que se presta à atividade econômica específica da
autora, de difícil alienação e sem avaliação segura. Ademais, não há
qualquer prova nos autos de eventual impossibilidade financeira da
autora, com vistas à segurança jurídica, em prestar a devida caução
determinada.” Destaques nossos.
Inconformada, a autora interpôs o presente agravo, aduzindo, em síntese,
que as duplicatas protestadas “são desprovidas de relação subjacente de compra e
venda de mercadoria ou de prestação de serviço”. Argumenta que “a bomba oferecida
em caução real se trata de bem idôneo, de valor superior e suficiente à garantia do
juízo, eis que possui o valor de mercado de R$ 29.000,00, sendo que as duplicatas sub
judice possuem o valor total de R$ 26.200,00” (fl. 5). Afirma que “não há que se falar
que tal equipamento seja de difícil alienação já que, conforme nota fiscal de fls. 21,
trata-se de maquinário de última geração, adquirido recentemente, sendo, portanto,
facilmente liquidável” (fl. 6). Por derradeiro, alega que “a exigência de contracautela
em dinheiro inviabilizará seu acesso ao judiciário, já que se trata de valor expressivo,
principalmente para os dias atuais em que todas as empresas enfrentam dificuldades
financeiras decorrentes da pandemia” (fl. 8). Forte nessas premissas, propugna pela
reforma da decisão, com a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars,
“aceitando-se o bem oferecido em caução, eis que idôneo, de valor superior e suficiente
à garantia do juízo, determinando-se a lavratura do termo de caução e a imediata
expedição de ofício de sustação dos efeitos do protesto das duplicatas sub judice” (fl.
9).
O recurso foi recebido e processado apenas no efeito devolutivo (fls.
54/56).
Diante da ausência de citação, foi dispensada a intimação da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2217
4
para apresentação de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a exigência de caução é ato de discricionariedade do juiz da
causa, não havendo, ademais, nenhum óbice à determinação de que seja prestada em
dinheiro. Essa é a interpretação que se extrai do artigo 300, §1o do Código de Processo
Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Portanto, mostra-se correta a decisão agravada, suficientemente
fundamentada, mormente porque o bem oferecido como caução trata-se de equipamento
usado, e que se presta à atividade econômica específica da autora, de difícil alienação e
sem avaliação segura, como bem pontuado pelo juízo a quo. No mesmo sentido é o
entendimento deste E. Sodalício e desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2217
5
“Súmula 16: Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e
análise de sua idoneidade para sustação de protesto”.
“MEDIDA CAUTELAR. Sustação de protesto. Duplicata mercantil. 1.
Concessão de liminar condicionada à prestação de caução em dinheiro.
Admissibilidade. Hipótese em que fica ao prudente critério do juiz
determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser exigida. 2.
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Não cabimento. Ausência
da comprovação de incapacidade financeira. Recurso não provido, com
observação” (Agravo de Instrumento no 0001194-84.2013.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j. 31/01/2013,
destaques nossos).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C
CANCELAMENTO DE PROTESTO
LIMINAR DEFERIDA
MEDIANTE CAUÇÃO EM DINHEIRO - Insurgência contra decisão
que condicionou a manutenção da liminar à realização do depósito em
dinheiro do valor do título Hipótese em que fica ao prudente critério
do juiz determinar a necessidade e a modalidade da caução a ser
exigida Decisão mantida. Recurso não provido. Agravo de Instrumento
no 2033049-37.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Marino Neto, j. 04/04/2019, destaques nossos.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO
PROTESTO
CABIMENTO MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO EM DINHEIRO Havendo elementos da probabilidade da
ação, mas que depende de complementação em fase de instrução,
inclusive por meio de prova técnica, na medida em que há elementos nos
autos de que o produto fornecido fora das especificações técnicas pode
atender à finalidade ao qual se destina, deve ser deferida a sustação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146888-06.2020.8.26.0000 -Voto no 2217
6
efeitos do protesto de título sacado mediante a prestação de caução
em dinheiro no valor do título atualizado. Recurso provido em parte.
Agravo de Instrumento 2065433-24.2017.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 10/08/2017, destaques nossos.
Assim, afigura-se razoável a exigência de caução em dinheiro como
contracautela, tendo em vista que, ao menos em sede de cognição sumária, não se
vislumbrou a plausibilidade do direito alegado pela agravante, sendo oportuna,
portanto, a manutenção da garantia exigida pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator